Tribunal: TJES
Processo: 0024536-49.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024536-49.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ANTONIO DA SILVA CAMPOS

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE. AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO DE PRIORIDADE DE RECEBIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E SOMENTE UM DELES PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não obstante a densidade no tocante à arguição de ilegitimidade, tem-se que restou colacionado aos autos pactuação para autorização de débito em consignação, justamente, com a participação da empresa suscitante, constando, inclusive, no contracheque a dedução dos valores, não havendo que se falar, portanto, no acolhimento da arguição apresentada. 2. Este eg. Tribunal de Justiça possui orientação pacífica no sentido da viabilidade de limitação de empréstimos realizados sem que isso implique, por sua vez, em qualquer violação das pactuações existentes. 3. A limitação do pagamento deverá recair dando-se prioridade aos consignatários conforme a ordem de antiguidade existente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, CONHERCER das apelações interpostas e NEGAR PROVIMENTO ao recursos de Satélite Esporte Clube e de Cooperforte, DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil tão somente para que seja observada a ordem prioritária de pagamento estabelecida, mantendo inalterada a sentença proferida nos demais termos.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e OUTROS
em face da sentença (Vol II - parte 1 - fls. 93/102 do pdf), integrada pela decisão de fl. 177 do pdf (Vol II - parte 1), proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos de
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA CAMPOS,
julgou procedente o pedido autoral, confirmando a tutela provisória de urgência, para determinar que seja observado, até o fim dos contratos, o limite de desconto de 35% da renda bruta do autor.

Em suas razões recursais (Vol II - parte 1 - fls. 139/157 do pdf), a
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
aduz que o valor do empréstimo foi concedido mediante requerimento do apelado, observando-se o limite de 35% dos rendimentos auferidos, não sendo, portanto, responsável por posterior pactuação efetuada com outras empresas.

Argumenta, por tal razão, que a sentença teria afrontado os princípios da boa-fé contratual e da contratualidade, ressaltando a legalidade dos descontos relacionados aos contratos celebrados com a PREVI e a inaplicabilidade da Lei nº 10.820/03 por se tratar de um empréstimo simples com consignação em folha de pagamento de benefício de aposentadoria complementar.

Assenta a impossibilidade material de cumprimento da obrigação ante a ausência de especificidade da obrigação de fazer em referência, sobretudo por ser a recorrente a credora mais antiga.

Requer, ao final, o reconhecimento da legalidade dos seus descontos efetuados, bem como que os descontos realizados pelos demais réus na conta corrente da apelada não sejam considerados para fins de estabelecimento do limite das amortizações.

SATÉLITE ESPORTE CLUBE

(Vol II - parte 1 - fls. 165/170 do pdf) alega sua ilegitimidade no pólo passivo da demanda e, caso superado tal ponto, alega a regularidade contratual e a necessidade de redução da verba honorária estabelecida.

COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DE FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA
(
Vol II - parte 1 e 2 - fls. 204 e seguintes do pdf) enaltece a inobservância do Tema 1.085 do STJ e a inexistência de limitação de desconto no patamar de 30% das obrigações contratualmente avençadas, sob pena de lesão ao princípio do interesse social no cumprimento das obrigações.

Sustenta, ainda, inexistir relação de consumo e a necessidade de reexame da verba sucumbencial arbitrada.

Contrarrazões
(Vol II - parte 2 - fls. 18/23 do pdf)
pelo desprovimento dos recursos.

Pois bem.

A presente demanda foi ajuizada por
JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA CAMPOS visando, em suma, a redução do comprometimento de sua renda em razão de dívidas contraídas junto a inúmeras instituições.

Colacionou, para tanto, o imposto de renda do exercício de 2015
(Vol I - parte 1 - fls. 17/18 do pdf), contracheques (Vol I - parte 1 - fls. 20/28 do pdf), repactuações e contratações efetuadas, além de diversos outros documentos, tendo sido - em seguida -
concedida medida liminar para limitar os descontos efetuados ao patamar de 35% da renda bruta auferida
(Vol I - parte 2 - fl. 1 do pdf).

O processo continuou sua tramitação, sendo proferida decisão saneadora à fl. 197 e seguintes do pdf (Vol I - partes 6 e 7) e, diante da omissão das partes quanto ao adimplemento da prova pericial, foi proferida sentença que, em suma, julgou procedente o pedido autoral para determinar que seja observado, até o fim dos contratos,
o limite de desconto de 35% da renda bruta do autor
.

Dito isso, não obstante a densidade no tocante à
arguição de ilegitimidade
em relação a empresa SATÉLITE ESPORTE CLUBE, tem-se que restou colacionado aos autos pactuação para autorização de débito em conta/consignação (Vol I - parte 5 e 6 - respectivamente às fls. 17/18 e 188/192 do pdf), justamente, com a participação da empresa em alusão, constando, inclusive, no contracheque a dedução de valores nominados como “Satélite Empréstimos” (Vol I - parte 1 - fl. 21 do pdf), não havendo que se falar, portanto, no acolhimento da arguição apresentada.

De mais a mais, tem-se que após o descumprimento da decisão liminar, restaram proferidos atos decisórios (Vol II - parte 1 - fls. 3/6 e 14/16 do pdf) visando o cumprimento da medida, tendo justamente a empresa em alusão diligenciado junta a financeira Alfa (Vol II - parte 1 - fl. 22) as providências para o seu pronto cumprimento, fortificando a existência de relação ou até mesmo uma atuação conjunta entre estas e, por conseguinte, a manutenção da empresa Satélite Esporte Clube no polo passivo da presente ação.

Superado este primeiro ponto, portanto, verifica-se que almejam os recorrentes
Satélite Esporte Clube
,
Cooperforte
e
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
a reforma da sentença que, repito,
estabeleceu a limitação de desconto de 35% da renda bruta
do autor sob os seguintes fundamentos:

O autor sustenta que as rés não observaram o limite de 30% para desconto em folha de pagamento, motivo pelo qual requereu o reajuste dos descontos, em caráter liminar, com a posterior confirmação em sentença.

A medida liminar inicialmente deferida determinou que as rés observassem o limite de 35% da renda bruta do autor, em conformidade com a então vigente medida provisória nº 681/2015.

No caso, o
autor celebrou contratos de empréstimo consignado com os requeridos, com desconto direto da folha de pagamento
, conforme se verifica do seus comprovantes de rendimentos as fls. 20/28.

Observa-se que o autor possui
3 (três) empréstimos com os requeridos, com débito mensal em sua folha de pagamento em montante equivalente 56% (cinquenta e seis por cento) do rendimento
.

Buscando-se tutelar o mais supremo valor constitucional, que é a dignidade da pessoa humana (art. 1', III, da CF), a Lei n. 10.820/2003 trouxe a seguinte limitação:

Art. 2º - [...]

§ 2o No momento da contratação da operação, a autorização para a efetivação dos descontos permitidos nesta Lei observará, para cada mutuário, os seguintes limites:

I - a
soma dos descontos referidos no art. 1º não poderá exceder a 35%
(trinta e cinco por cento) da remuneração disponível, conforme definido em regulamento,
sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para:
(Redação dada Lei 13.172/2015)

a) a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou (incluída pela Lei 13.172/2015)

b) a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito; e (incluída pela Lei nº 13.172/15)

II - o total das consignações voluntárias, incluindo as referidas no art. 1º, não poderá exceder a quarenta por cento da remuneração disponível, conforme definida em regulamento.

A conclusão trazida pela análise do citado dispositivo é de que a lei teve por intuito proteger a remuneração do indivíduo, presumindo ser essa indispensável para o seu sustento e sobrevivência.

Nesse sentido, cabia aos requeridos que fizeram os empréstimos mediante garantia de pagamento de desconto em folha, aferir previamente, no momento da concessão do empréstimo, se o futuro devedor já não tinha comprometimento de outros empréstimos que, somados ao que estaria sendo concedido, ultrapassariam os 35% [...].

[...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pleito ~ autoral, para confirma a tutela provisória de urgência deferida as fls.33/33v, e determinar que os requeridos observem, até o fim dos contratos, o limite de desconto de 35% (trinta e cinco por cento) da renda bruta do autor.

Infere-se, portanto, ser o apelado aposentado do Banco do Brasil e ter contraído com as empresas acima nominadas
empréstimos com débito direto em sua folha de pagamento.

Inaplicável, portanto, o disposto no Tema 1.085 do STJ no sentido de que “
são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns
em conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar,
não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003
, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
”.

De mais a mais, tem-se que este eg. Tribunal de Justiça possui orientação pacífica no sentido da viabilidade de limitação de empréstimos realizados sem que isso implique, por sua vez, em qualquer violação das pactuações existentes, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – INTERESSE DE AGIR –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – LIMITAÇÃO EM 30% – POSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. 1.
O fato da consumidora ter contratado os empréstimos, sabendo dos juros pactuados, não lhe retira o interesse de questionar a abusividade deles judicialmente
, tampouco lhe impede de buscar o Judiciário para a tutela de sua pretensão. 2. A instituição financeira requerida pretende em seu recurso a determinação de verdadeira obrigação de fazer em face da autora, pedido que deve ser veiculado em ação própria. 3.
No que diz respeito aos empréstimos consignados ou empréstimos com desconto em folha de pagamento, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que os descontos devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do consumidor
. 4. Recurso desprovido. (ACi 0001270-74.2016.8.08.0010, Rel. Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Terceira Câmara Cível, DJ 24.5.2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL
. [...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta-corrente, mas sim de empréstimo consignado, aplica-se o limite de 30% (trinta por cento) do desconto da remuneração percebida pelo devedor. 2 – A limitação do valor dos descontos mensais decorre da necessidade de preservação do mínimo existencial, em consonância com o Princípio da Dignidade Humana. [...] Recurso desprovido. Honorários recursais. (ACi 0002572-67.2018.8.08.0011, Rel. Des.
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, Quarta Câmara Cível, DJ 22.5.2023 - destaquei).

Assim,
sobretudo por as irresignações serem dos credores
,
sem impugnação do consumidor
, não visualizo elementos para alterar o patamar limitativo de 35% da renda bruta do autor para o pagamento em alusão, sob pena - até mesmo - de incorrer em
reformatio in pejus
.

Tem-se, ainda, que restou delimitado quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0030615-44.2015.8.08.0035, interposto no bojo do presente feito, a existência de cópias dos contracheques do apelado do ano de 1999, demonstrando a ausência de outros empréstimos que não aquele firmado com a própria Previ.

Comprovou-se, assim, a precedência deste contrato de mútuo em relação aos demais contratos contestados (Cooperforte e Satélite Club), devendo, portanto, o desconto efetuado na folha de pagamento do recorrido ser utilizado, prioritariamente, em benefício do seu respectivo pagamento.

Nesse sentido, colaciono o teor do decidido por esta Segunda Câmara Cível quando do julgamento do agravo de instrumento em alusão, destacando, inclusive, a aplicação do CDC ao caso, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSIGNAÇÕES EM PAGAMENTO. NECESSIDADE DE GARANTIR A SOBREVIVÊNCIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A TRINTA POR CENTO DA REMUNERAÇÃO DISPONÍVEL. APLICAÇÃO DA LEI Nº 10.280/03. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I.
Inaplicabilidade do novo posicionamento adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.421.951-SE ao caso em tela, eis que o aludido julgamento afastou a aplicação da legislação consumerista, haja vista que se discutia o não cumprimento do regulamento do fundo de pensão complementar, que teria deixado de “assegurar ao benefício pago a paridade com os reajustes praticados pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS”, já no caso sub examen o que se analisa são empréstimos consignados concedidos acima da margem legal, o que evidencia que o Recorrente agiu como verdadeiro agente financeiro, ficando demonstrada a relação consumerista
. II. Ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os descontos referentes aos empréstimos consignados em folha de pagamento, devem limitar-se a 35% (trinta por cento) dos vencimentos do servidor, sendo 5% (cinco por cento) destinados, exclusivamente, para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito, nos termos do inciso I, do artigo 2º, da Lei nº 10.820/2003. Precedentes do STJ. III. Frise-se que, no caso de subsistirem, na folha de pagamento do empregado, descontos decorrentes não apenas de empréstimos consignados, mas também decorrentes de demais consignações voluntárias, tais como plano de saúde, plano odontológico, dentre outras autorizadas pelo empregado, deve-se observar o limite de 40% (quarenta por cento) da remuneração disponível do trabalhador, nos termos do inciso II, do artigo 2º, da Lei nº 10.820/2003. IV. In casu, a teor dos Contracheques referentes aos meses de janeiro/2015 a setembro/2015 (fls. 33/41), no que tange às consignações voluntárias, incluídos os empréstimos consignados, foram realizados descontos salariais superiores aos limites estipulados no ordenamento jurídico, de modo a deixar disponível ao Recorrido quantias ínfimas, evidenciando total inobservância às normas aplicáveis aos descontos efetuados em filha de pagamento, haja vista que, considerando o que dispõe a Lei nº 10.820/2003, regulamentada pelo Decreto nº 4.840/2003, é possível concluir que a porcentagem dos descontos efetuados na remuneração disponível do Recorrido não deveria ultrapassar o limite de 40% (quarenta por cento), nos termos do inciso II, do artigo 2º, da mencionada Lei. V.
No entanto, verifico que a causa de pedir e o pedido do Recorrido circunscrevem-se aos descontos realizados a titulo de empréstimos consignados
, não manifestando, em sua Petição Inicial, qualquer inconformismo acerca dos descontos das consignações voluntárias, revelando, com isso, o
objetivo de limitar APENAS os descontos realizados em sua folha de pagamento sob tal rubrica, devendo ser aplicado, dessa forma, na espécie, o limite estabelecido no inciso I, do artigo 2º, da Lei nº 10.820/2003
. VI. Destaca-se, que não restam dúvidas de que as consignações em folha devem ser limitadas a 30% (trinta por cento) dos benefícios recebidos pelo Recorrido, sendo de notar que, não havendo elementos nos autos capazes de demonstrar a necessidade ou não de se resguardar os 5% (cinco por cento) previstos em lei, bem como para
não incorrer em reformatio in pejus, mantenho o limite definido pelo Juízo de piso, no total de 35% (trinta e cinco por cento)
. VII. Ademais, sobreleva acentuar que não constam nos Contracheques de fls. 88/95, quaisquer descontos promovidos em benefício da COOPERFORTE e SATELITE CLUB, o que, somado ao fato dessas haverem se mantido inertes, diante do Despacho de fls. 99/100, gera a presunção de o
empréstimo realizado pela Recorrente precedeu aos das demais demandadas, de modo que o valor que permanecerá sendo descontado, deverá ser utilizado prioritariamente para quitação do empréstimo firmado com a agravante, sem prejuízo, contudo, de o Juízo a quo modificar a prioridade de pagamento, ao verificar que os empréstimos consignados se deram em ordem diversa
. VIII. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJES, AI 0030615-44.2015.8.08.0035, Segunda Câmara Cível, DJ 15.2.2017).

Assim, aplicando-se a lógica estabelecida, a prioridade de recebimento será da
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

Após, mantendo-se tal raciocínio e com base nas provas colacionadas, seguirá a prioridade de recebimento em seguida para SATÉLITE ESPORTE CLUBE (
vol I - parte 5 - fls. 17/18 do pdf
) e, por último, COOPERFORTE (
vol I - parte 5 - fls. 32/38 do pdf
).

Nesse sentido:

[...] Na hipótese de se verificar insuficiência ou inexistência de saldo disponível para a realização de descontos facultativos regularmente autorizados, a ordem de prioridade para o atendimento aos consignatários terá como critério a antiguidade do desconto na folha de pagamento, não havendo que se falar em distribuição igualitária de percentuais entre os credores [...] (
TJMG
; APCV 1.0479.16.012898-5/001; Rel. Des.
Roberto Vasconcellos
; DJ 26/02/2018)

Por fim, por terem sido os honorários advocatícios estabelecidos no mínimo de 10% do valor da causa, inexistem motivos para sua alteração, eis que estabelecido em seu patamar mínimo (art. 85, § 2º, do CPC).

Ante o exposto,
CONHEÇO
das apelações interpostas e
NEGO

PROVIMENTO
ao recursos de Satélite Esporte Clube e de Cooperforte,
DANDO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil tão somente para que seja observada a ordem prioritária de pagamento estabelecida, mantendo inalterada a sentença proferida nos demais termos.

Por fim, ante o desprovimento dos recurso das empresas Satélite Esporte Clube e de Cooperforte, majoro a verba honorária recursal de cada um deles em 2% sobre a base já estabelecida.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/01/2024 às 15:27:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48924210012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)